Tribunal: TJPA
Processo: 0006161-08.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006161-08.2020.8.14.0051

APELANTE: PAULO MACHADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo e corrupção de menores – art. 157, § 2º, II, e §2º-A, I, ambos do CPB c/c art. 244-B, do ECA
–
1)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP NO RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA – IMPROVIMENTO – ainda que não tenha sido observado o procedimento art. 226 do CPP no reconhecimento do réu pelas vítimas na fase investigativa, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos, especialmente a prova oral com depoimentos das vítimas e testemunha na fase investigativa e em juízo, bem como a confissão do comparsa adolescente perante a autoridade policial –
2)
REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a elevação da pena base acima do mínimo legal -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PAULO MACHADO

inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém que o condenou pela prática dos delitos de
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo e corrupção de menores
, cominando a pena de
12 (doze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial fechado e 110 (cento e dez) dias-multa,
fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante

pleiteou inicialmente sua absolvição por insuficiência de provas de autoria, em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP aquando do reconhecimento do réu pela vítima. Pugnou, subsidiariamente, pela redução de sua pena base ao mínimo legal
.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante
PAULO MACHADO
, narra a denúncia, em síntese, que:

“Trata-se de Inquérito por Portaria, instaurado em virtude da prática, em tese, do crime de roubo majorado em face de Gerson Silva Pinto e outros, ocorrido em 12.05.2020, por volta de 14:30h, pelo ora denunciado Paulo Machado e pelo adolescente Pedro Henrique Mafra de Oliveira.

De acordo com a vítima Gerson Silva Pinto (fl. 07), este possui um pequeno estabelecimento comercial na frente de sua residência, sendo que, por volta de 14:30h do dia 12.05.2020, estava almoçando em sua residência, e no estabelecimento se encontrava a sua filha Jhemylly Rayani dos Santos Pinto, atendendo aos clientes, ocasião em que a vítima e os demais presentes no local “foram surpreendidos com a entrada súbita de um homem armado revolver, calibre 38", cano longo, prateado, exigindo que entregasse o cofre e um cordão”. O depoente disse ter conseguido esconder um cordão de ouro que usava, e o indivíduo passou a “arrecadar pertences” de todos que estavam à mesa, sendo subtraídos um notebook Samsung, cores prata e preta; um celular Samsung A20, cor azul, de sua esposa Rosalba; um celular Nokia analógico, cor preta, de seu genitor José Miguel; um celular Samsung Sll de seu filho Gerson Ruan. A vítima descreveu, ainda, o indivíduo, e relatou que após o crime, estes tomaram conhecimento de que havia um segundo indivíduo, também armado, que abordou sua filha e clientes no comércio, tendo subtraído aproximadamente R$400,00 (quatrocentos reais) do estabelecimento comercial, sendo a ação gravada pelo circuito particular de câmeras, bem como por populares, que descreveram a motocicleta dos indivíduos.”

Após a instrução, o réu
PAULO MACHADO

foi condenado pela prática dos delitos de
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo e corrupção de menores
, recebendo a pena de
12 (doze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial fechado e 110 (cento e dez) dias-multa,
fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, pleiteou inicialmente sua
absolvição
pela
insuficiência
de
provas
de autoria delitiva em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP aquando do reconhecimento do réu pela vítima, no que
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

De fato, constata-se que o reconhecimento fotográfico dos réus pelas vítimas realizado na fase investigativa, referido no bojo dos depoimentos prestados perante a autoridade policial, não observou estritamente as disposições do art. 226 do CPP.

Contudo, ainda que inegável a ausência de observância das referidas disposições na confecção do documento, constata-se que
os demais elementos de prova indicativos da autoria delitiva subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório
, especialmente os depoimentos na fase investigativa e em juízo da vítima
GERSON DA SILVA PINTO, proprietário do estabelecimento assaltado, de sua esposa
ROSALBA BRANCO DOS SANTOS, de seu pai
JOSÉ MIGUEL PINTO e sua filha
JHEIMILLY RAIANY DOS SANTOS PINTO, todos vitimados pelo crime, e ainda a oitiva perante a autoridade policial do menor infrator Pedro Henrique, todos corroborando os termos da denúncia.

Portanto, o que se constata é que, ainda que o reconhecimento fotográfico de pessoa na fase investigativa não tenha observado a forma do art. 226 do CPP,
os demais elementos de prova de autoria subsistem de forma autônoma e garantem a certeza de autoria necessária à prolação do édito condenatório
, não havendo motivação para deferimento do pleito absolutório sob tal fundamento.

Subsidiariamente, pugnou a Defesa pela
redução ao mínimo legal da pena base cominada pelo crime de roubo
, o que
não merece deferimento
, uma vez que se mostra adequada e proporcional a pena base arbitrada pelo juízo a quo para o crime de roubo apenas um pouco acima do patamar mínimo para o delito, fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, ante a valoração negativa da
culpabilidade
do réu, merecedora de maior reprovação pois agiu com violência exacerbada, ameaçando as vítimas com a arma de fogo apontada para suas cabeças, bem como as
circunstâncias da prática do crime
, executado mediante concurso de agentes, sendo patente que, presente mais de uma causa majorante, como na hipótese, pode uma delas ser utilizada para exacerbação da pena base, ao passo que a circunstância do uso de arma de fogo permanece para configuração da forma majorada do delito.

Portanto, havendo valoração negativa de circunstâncias judiciais, como na hipótese, justifica-se a elevação da pena base acima do patamar mínimo para o delito, não havendo motivação para provimento do pleito recursal de redução da pena base do crime de roubo.

Outrossim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constata-se que não merecem reparo,
devendo ser integralmente mantida
a pena fixada em de
12 (doze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial fechado e 110 (cento e dez) dias-multa,
fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 31/10/2023